Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TIDEM. PROFESSORA. RECEBIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO SUBSCRITA PARA ADESÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da inexistência de documento subscrito pela apelada, aderindo ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva, o pagamento indevido da gratificação ocorreu por culpa a ser imputada exclusivamente ao Distrito Federal. Configurada a boa-fé da servidora, não há que se compelir a autora/apelada à devolução da verba de natureza alimentar.
2. Negou-se provimento ao apelo.